Tribunal: TJBA
Processo: 0580008-93.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0580008-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, FERNANDA FREITAS GUEDES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ISRAEL FERREIRA LOPES DA PAIXAO

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E CONSTITUCIONAL
. AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. T
EMA
660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 660 do STF.

II. Questão em discussão

2.Saber se a matéria suscitada — suposta violação aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da ampla defesa — se enquadra fora da tese firmada no Tema 660 da sistemática de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.O Tema 660 do STF exclui da repercussão geral questões que exigem prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

4.A tese recursal não se sustenta sem exame prévio da legislação infraconstitucional, estando em conformidade com a hipótese tratada no referido tema.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:“1. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia demanda interpretação de normas infraconstitucionais. 2. A aplicação do Tema 660/STF afasta a alegação de violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, LVII; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Recurso em Sentido Estrito n.º 0580008-93.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravante CARLOS ALBERTO SANTOS DE JESUS e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça